Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-57.2021.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-57.2021.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: IVANES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATUAL EM MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que revisou contrato de alienação fiduciária, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando a repetição simples e a descaracterização da mora do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Apelante diante da ocorrência de posterior cessão de direitos creditórios a terceiro; (ii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em comparação à taxa média de mercado do Banco Central; (iii) avaliar o cabimento da descaracterização da mora e da repetição simples do indébito em face do reconhecimento da abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco cedente detém legitimidade passiva para responder por eventuais ilegalidades e abusividades na formação do contrato de origem, subsistindo a responsabilidade civil quanto à existência e validade do crédito (arts. 294 e 295 do CC), mormente em se tratando de relação de consumo marcada pela solidariedade da cadeia de fornecimento. Ademais, a cessão é ineficaz em relação ao devedor não notificado previamente (art. 290 do CC).

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), autorizando a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (CDC, art. 6º, V e VIII, e art. 51).

5. A limitação constitucional de 12% ao ano (art. 192, § 3º, CF, revogado pela EC 40/2003) não se aplica, conforme Súmula Vinculante 7 do STF. O parâmetro adequado para aferição da abusividade é a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

6. Configura-se abusividade quando a taxa contratada (3,22% ao mês e 46,34% ao ano), conforme contrato de ID 104393438, supera substancialmente a taxa média de mercado vigente à época (1,62% ao mês e 21,31% ao ano), impondo-se sua limitação e a restituição dos valores pagos em excesso.

7. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor (Tema 28 do STJ), obstaculizando medidas coercitivas de busca e apreensão do veículo ou de inclusão restritiva em cadastros de inadimplentes..

9. Cabível a repetição simples do indébito das quantias pagas a maior sob o influxo das cobranças nulas, mediante compensação com eventual débito, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12%.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 290, 294, 295 e 884; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJ-MG, AP 50079637520238130439, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, p. 20.05.2025; TJ-BA, AP 81830368520238050001, Relator.: Des.(a) Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, p. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000321-57.2021.8.05.0062, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e apelado IVANES DE JESUS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239